Tribunal: STF
Processo: Rcl 66595
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. John Wayne Pires dos Santos e outros alegam ter a Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga contrariado, no Processo n. 1012240-07.2022.8.26.0269, o entendimento firmado no julgamento do RE 593.068 (Tema 163/RG) e da ADI 2.238.



    Afirma que em referidos pronunciamentos o Supremo Tribunal Federal teria assentado a natureza permanente do adicional de insalubridade.



    Sustenta que o tribunal reclamado teria se afastado desse entendimento ao decidir que a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o artigo 1° da Lei n. 10.291/68, e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da Lei Complementar n. 207/79, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 163, restando mantida a decisão em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Pede a cassação do acórdão proferido no julgamento do recurso inominado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.



    No julgamento do mérito do RE 593.068, Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2019 (Tema 163), o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria.



    Na ADI 2.338 discutiu-se sobre a (in)constitucionalidade formal e material da Lei Complementar 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal.



    A causa em discussão na origem, contudo, mostra-se absolutamente diversa. Transcrevo trecho do acórdão proferido em sede de recurso inominado:



    A gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o artigo 1° da Lei n. 10.291/68, e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da Lei Complementar n. 207/79, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, sob pena de se alterar a base de cálculo prevista no artigo 3º, I, da LCE n. 731/93, bem como gerar 'incidência recíproca', efeito esse vedado tanto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, como pelo artigo 115,inciso XVI, da Constituição estadual (SP).



    Vê-se que, portanto, que a discussão de origem diz respeito à base de cálculo da gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o artigo 1° da Lei n. 10.291/68, e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da Lei Complementar n. 207/79, ambas do Estado de São Paulo. A matéria, por sua especificidade, não foi objeto de exame nos paradigmas apontados.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente